Tribunal: STF
Processo: ADI 6705
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Medida Provisória n. 1.031, de 23 de fevereiro de 2021, que versa sobre a desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).



    Aponta vício formal por ausência dos pressupostos de relevância e urgência. Reportando-se à apresentação de dois projetos de lei com o mesmo teor – n. 9.463/2018 e 5.877/2019 –, tem como caracterizada fraude ao processo legislativo. Alude à competência do Presidente da República para solicitar urgência na tramitação de projeto de lei (CF, art. 64, § 1º). Conforme argumenta, não houve alteração substancial do contexto fático que justificasse a edição de medida provisória. Frisa que o impacto social da desestatização exige prévio debate. Diz alterado, durante a pandemia de covid-19, o procedimento atinente à tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional, com a supressão da fase de análise do ato por comissão mista. 



    Cita precedentes do Supremo nos quais realizado o controle dos requisitos da medida provisória. Alega ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência, bem assim prejuízo ao patrimônio público. Salienta a dificuldade de reversão dos efeitos do processo de desestatização iniciado antes da apreciação definitiva da norma autorizadora pelo Congresso Nacional. 



    Discorre sobre a exposição de motivos do diploma, baseada, segundo argui, em análise mercadológica que desvirtua a compreensão pública a respeito da necessidade da privatização. Refere-se às demonstrações financeiras da Eletrobras e aos ciclos de negócios empresariais. Sustenta que a empresa tem capacidade de gerar caixa e condições de realizar investimentos para expandir a infraestrutura da energia elétrica brasileira. Anota que, nos últimos 20 anos, a companhia repassou mais de R$ 20 bilhões à União na forma de dividendos e de juros sobre o capital próprio e recebeu apenas R$ 3,5 bilhões como adiantamento de capital. 



    Observa que a venda de ativos públicos durante crises econômicas ofende o princípio da soberania nacional. Destaca não ter sido a medida provisória acompanhada de estudo de impacto.



    Sublinha a competência do Poder Legislativo para fiscalizar e controlar os processos de constituição e alienação de bens públicos. Pontua que a inclusão de empresa no Plano Nacional de Desestatização (PND) por meio de medida provisória constitui afronta ao entendimento do Supremo segundo o qual é exigida prévia autorização legislativa. Realça que o art. 31, § 1º, da Lei n. 10.848/2004 exclui a Eletrobras do PND, afirmando que a revogação desse dispositivo depende de lei em sentido estrito. Esclarece a importância do sistema elétrico para a promoção dos direitos sociais. 



    Ressalta que as normas orientadoras da participação do Estado na economia devem ser veiculadas apenas por lei em sentido formal. Aduz vedada, nos termos do art. 246 da Carta da República, a adoção de medida provisória para a regulamentação de dispositivo constitucional cuja redação tenha sido alterada por meio de Emenda promulgada entre o dia 1º de janeiro de 1995 e a data de promulgação da de n. 32/2001, aí incluída a matéria tratada no art. 176, § 1º, a respeito da necessidade de certas atividades econômicas serem exercidas exclusivamente por brasileiros ou empresas constituídas sob as leis nacionais com sede e administração no País. 



    Assinala que o art. 1º, §§ 3º a 5º, do ato atacado permite a assunção de obrigações pecuniárias pela União, consistente na contratação de serviços técnicos especializados necessários à desestatização. Frisa o dispêndio de verbas públicas com fundamento na mera expectativa de conversão da medida provisória em lei. Diz inobservados os princípios da eficiência e da moralidade. 



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Medida Provisória n. 1.031/2021. Busca, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade.



    A Medida Provisória n. 1.031/2021, objeto de impugnação neste processo, foi convertida na Lei n. 14.182/2021.



    A jurisprudência do Supremo é unívoca no sentido da perda do objeto de ação direta ajuizada contra medida provisória convertida em lei, caso o autor não promova aditamento à inicial para abarcar a nova situação jurídica. Nesse sentido, cito precedentes assim resumidos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 3.047 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de outubro de 2015)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA PROVISÓRIA – IMPUGNAÇÃO – HIPÓTESE DE REEDIÇÃO OU DE CONVERSÃO, EM LEI, DA MEDIDA PROVISÓRIA CONTESTADA – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM TEMPO OPORTUNO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIALIDADE – PRECEDENTES – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.



    – A ausência de aditamento da petição inicial, em sede de controle normativo abstrato, gera a extinção anômala do respectivo processo, eis que se revela imprescindível, no caso de reedição da medida provisória impugnada ou na hipótese de sua conversão em lei, que o autor formalmente adite o pedido inicial, em ordem a permitir que se estenda à medida provisória reeditada ou à lei de conversão dela resultante a impugnação originariamente deduzida. Precedentes.



    (ADI 1.588 AgR-QO, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 23 de outubro de 2013)



    Na esteira do entendimento desta Corte, uma vez não promovido o referido aditamento, surge a perda superveniente do objeto.



    Vale destacar, ainda, que o autor, em litisconsórcio com outros partidos políticos, ajuizou a ADI 6.932, a mim distribuída por prevenção, cujo objeto é a Lei n. 14.182/2021, resultante da conversão da medida provisória ora atacada.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator